Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721799-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR FRANCO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR FRANCO GOMES DA SILVA, preso em flagrante delito em 18/05/2023 com conversão em prisão preventiva em 19/05/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas nas proximidades da 8a Delegacia de Polícia). A impetrante sustenta que o paciente foi surpreendido pela atuação policial e, em sua posse, não foram encontradas drogas ou equipamentos que indiquem narcotraficância. Destaca que se trata de paciente primário, destinatário do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como que tem bons antecedentes e trabalho fixo. Aponta que os fundamentos da decisão do Juiz do Núcleo de Custódia não são suficientes para escudar a prisão preventiva. Descreve que o delito de tráfico de entorpecentes não tem qualquer indicativo de violência. Acrescenta que o único elemento até o momento é a palavra dos policiais e que não foi encontrada droga com o paciente. Assevera que a prisão não pode estar fundamentada apenas na gravidade em abstrato do delito. Requer, assim, a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade sem ou com cumulação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, que seja reconhecida a ausência dos elementos ensejadores da medida cautelar mais gravosa, mormente a falta de risco à ordem pública, com a consequente concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não representando o paciente risco algum se solto e que o caso pode, ainda, ser resolvido por medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas nas mediações de delegacia de polícia) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos (ID 47418849 – p. 101): “(...) No dia 18 de maio de 2023, por volta das 21h, na Quadra 5, Conjunto 11, Lote 15, Setor Leste Estrutural/DF, próximo da 8a DP, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, TRAZIAM CONSIGO e TINHAM EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em fita sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 93,09g (noventa e três gramas e nove centigramas) e 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 4,98g (quatro gramas e noventa e oito centigramas). Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 8a DP receberam denúncias (DICOE no 20.623 e no 20.917) de que os ora denunciados praticavam intenso tráfico de drogas na Quadra 5, Conjunto 11, Lote 15, Setor Leste Estrutural/DF. Na data dos fatos, os policiais foram até o referido local e passaram a monitorá-lo, ocasião em que lograram constatar o modus operandi de ambos, qual seja, o denunciado VÍTOR ficava na posse de pequena quantidade de droga com a intenção de se passar por usuário, mas, na realidade, fazia a venda do entorpecente que trazia consigo enquanto a denunciada BRUNA ficava nas esquinas monitorando a aproximação da polícia. Além disso, os agentes constataram que quando toda a droga era comercializada, os denunciados retornavam para casa a fim de pegar mais entorpecente e retomar as vendas. Em dado momento, os denunciados foram vistos saindo da residência monitorada e, por conta da fundada suspeita de que estavam com drogas, foram abordados. Na posse da denunciada BRUNA, foi apreendida uma porção de maconha; já o denunciado VÍTOR, não trazia, na oportunidade, nada de ilícito consigo. Ato contínuo, a equipe policial se dirigiu até o imóvel vinculado aos denunciados, onde foi recebida pela mãe de BRUNA, Senhora Gemária Figueiredo Sposito, a qual autorizou o ingresso na casa para realização de buscas. No quarto de BRUNA, os agentes apreenderam, no interior do guardaroupas, uma bolsa contendo duas grandes porções de maconha. Consta, ainda, que os celulares vinculados aos denunciados também foram apreendidos e que, na delegacia, a denunciada BRUNA optou por permanecer em silêncio. Já o denunciado VíTOR, perante a autoridade policial, negou que a droga apreendida lhe pertencesse.” A denúncia, estribada na comprovação da materialidade e indícios de autoria, afasta qualquer dúvida sobre a existência do fumus comissi delicti. Aliás, não é tarde lembrar, conforme se observa da própria peça acusatória, que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de duas porções de maconha, cujo somatório ultrapassa 100g, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com sua namorada. Ademais, nos autos consta Laudo Pericial Criminal, de Exame Preliminar (ID 47418848) que atesta resultado positivo para o THC. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 155659073): “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais, após prévia informação noticiando a prática da traficância por um casal em determinada região, teriam se deslocado ao local informado e, então, logrado surpreender os autuados em atos típicos de traficância, notadamente, enquanto Bruna monitora a aproximação de policiais, Vitor realiza a venda em pequenas proporções. Consta, ainda, que após a apreensão de porção de droga em poder de Bruna, teriam sido localizadas na residência vinculada à Bruna duas porções de maconha. Ressalta-se, da ação policial teriam sido apreendidas 2 porções de maconha, com cerca de 93g e mais 1 porção maconha, com cerca de 4g; 159220788. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente VITOR, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que ele passou recentemente neste juízo de custódia, em 10 de setembro de 2022, respondendo à ação penal por tráfico 0734045-48, o que, somando-se à gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória em relação a VITOR encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. De outro giro, no que tange à autuada BRUNA, em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, a reincidência do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VÍTOR FRANCO GOMES DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 16/12/1999; PAI: JULIO CEZAR GOMES DA SILVA; MÃE: ELBANETE FRANCO).” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em escalada criminosa. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, em setembro/2022 tinha sido preso também por tráfico de drogas (“tem-se que ele passou recentemente neste juízo de custódia, em 10 de setembro de 2022, respondendo à ação penal por tráfico 0734045-48”). Ademais, não há como desconsiderar que a ação criminosa estava sendo praticada nas imediações do 8a Delegacia de Polícia, o que demonstra grande ousadia e vontade delitiva, especialmente quando já respondia por crime anterior também de tráfico. Tais circunstâncias demonstram que a liberdade do paciente, sem dúvidas, é um risco para a ordem pública. Calha avultar que, conforme Antecedentes Criminais (ID 47418849 – p. 37), o paciente já foi preso em flagrante delito 12 (doze) vezes de 2019 para cá, sendo que dessas doze ocorrências, apenas uma não dizia respeito à sua relação com o universo das drogas. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente da audácia do processo de venda, em tese, promovido pelo paciente, perto de uma delegacia, o que demonstra a sua periculosidade e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que a reiteração contumaz do paciente e sua ousadia em promover o tráfico perto de uma delegacia não as viabilizam, pois notória a persistência do paciente em não se desvencilhar dessa senda. Destaco, ainda, que insurgências sobre a veracidade da palavra de policiais, ser ou não tráfico privilegiado, ultrapassam o objeto da ação mandamental, especialmente quando se encontram exclusivamente no campo da alegação sem base probatória já testificada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2023 21:35:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator